Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0703755-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO RUI DE BARROS AMARAL IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Fabricio Rui de Barros Amaral, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal que, por meio da Coordenação Regional de Ensino de Gama, não aceitou o certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica como comprovação do preenchimento do requisito da licenciatura plena em matemática no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto. Consta dos autos que o impetrante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação, consoante Edital n.o 27, de 22/09/2021, obtendo aprovação no cargo de Professor Substituto em Matemática, na 36a classificação. Registra que o edital exige, como requisito para o exercício da atividade docente no componente curricular Matemática, “diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática em seu componente curricular ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com 20 habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”, conforme item 2.30 do Anexo I do edital. O impetrante informa ser bacharel em Sistemas de Informação e ter concluído o Programa Especial de Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental (quatro últimas séries), do ensino médio e da educação profissional em nível médio, fazendo jus ao Certificado equivalente à Licenciatura Plena em Matemática, devidamente registrado. Sustenta que o certificado apresenta, em seu verso, que o programa seguiu os ditames da Resolução no 02, de 26/06/1997, do Conselho Nacional de Educação, a qual estabelece, em seu artigo 10, que o programa especial equivale à licenciatura plena. Assim, alega que “resta devidamente comprovado que o impetrante possui licenciatura plena em matemática, em curso reconhecido pelo MEC, obtido em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com os atos infralegais do Conselho Nacional de Educação”, de modo que sustenta que, ainda que não haja previsão expressa no edital acerca da aceitação da licenciatura plena em matemática, oriunda de programa especial de formação pedagógica, há equivalência entre a licenciatura em Matemática obtida por meio de programa especial de formação pedagógica e a exigida pelo edital. Convocado para a entrega da documentação, o impetrante apresentou sua documentação em 02/02/2022, mas foi informado, informalmente, da existência de pendência, uma vez que “o impetrado nega-se a reconhecer a equivalência do curso licenciatura plena de matemática realizado pelo impetrante”. Ressalta que essa mesma equivalência foi aceita no certame simplificado do ano de 2018, durante do período de 14/12/2020 a 28/01/2021, e que, ainda no ano letivo de 2021, o impetrante também obteve êxito no processo seletivo de professor substituto de matemática, conforme declaração do Centro Educacional 08 do Gama e prints do bloqueio da carência no primeiro e segundo semestres de 2021. Registra que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio de sua Coordenação Regional de Ensino do Gama, convocou os candidatos aprovados para desempenharem a função de professor substituto para bloqueio de carência do ano letivo de 2022, estando a confirmação para escolha da carência marcada para o dia 09/02/2022, às 9:30, no ambiente da plataforma virtual Google Meet. Ressalta que a convocação adverte que o candidato que constar da convocação e possuir algum impedimento judicial ou administrativo, ou não atender ao Edital no 27/2021 e à legislação vigente, não estará habilitado a ser contratado. Salienta, portanto, que a fim de se evitar que o impetrante sofra graves e irreparáveis prejuízos, necessário que lhe seja destinada uma das vagas para o bloqueio de carência, uma vez que “a demora no provimento jurisdicional pode colocar o impetrante diante de fato consumado, porquanto ele ocupa a 36a colocação e, caso seja impedido de realizar a escolha do seu local de trabalho, conforme a disponibilidade de vaga, será realocado no final da listagem de classificação geral para o preenchimento das vagas ofertadas no concurso simplificado, publicada no Diário Oficial”. Assim, requer a tutela de urgência antecipada para impedir dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez não haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Pede: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; que seja deferida a liminar, a fim de determinar à autoridade coatora que suspenda o ato de não reconhecimento da equivalência da licenciatura plena em matemática por meio de certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo de Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, assegurando-se ao impetrante o direito à contratação no cargo de professor substituto de licenciatura em matemática, via plataforma Google Meet, que ocorrerá às 9h30min do dia 09/02/2022, no endereço eletrônico https://meet.google.com/ycj-aquj-krg, até o julgamento do mérito; c) ao final, requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para assegurar ao impetrante o preenchimento do requisito da licenciatura plena em matemática. Requer que o impetrante possa apresentar, perante a Secretaria de Estado de Educação, cópia da decisão que deferiu a medida liminar, diante da urgência, já que a escolha das vagas ocorrerá em 09/02/2022. É o relatório. A Portaria GPR n.o 122, de 24 de janeiro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido de liminar deve ser parcialmente deferido. Cinge-se a controvérsia na alegada prática, pela autoridade impetrada, de ato ilegal de recusa informal do reconhecimento da equivalência da licenciatura plena em matemática por meio de certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo de Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, como preenchimento do requisito previsto no Edital no 27, de 22/09/2021, de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação, no qual o impetrante obteve aprovação no cargo de Professor Substituto, no componente Curricular Matemática, na 36a classificação (ID 32514468, p. 82). O item 2.30 do Anexo I do referido edital estabelece como requisito para o cargo de Professor Substituto, no Componente Curricular Matemática, “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura plena em Física com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e(ou) Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” (ID 32514467, p. 19/21). É certo que a apresentação do diploma no curso de licenciatura plena em matemática ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura constitui exigência adequada do concurso público em apreço. Todavia, o requisito editalício pode e deve ser apreciado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o impetrante comprova ter graduação prévia em Sistemas de Informação (ID 32514474) e apresenta certificado, emitido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, de conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo de Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio (ID 32513306, p. 3/4), com carga horária de 1120 horas, com equivalência à Licenciatura Plena na disciplina Matemática – Ciências Exatas e Tecnológicas, mesmo componente curricular para o qual foi aprovado no processo seletivo, e, em relação ao qual já obteve o reconhecimento de equivalência pela autoridade impetrada em processo seletivo anterior (ID 32513306, p. 11/14, e 32514466), evidenciando o atendimento ao disposto na Resolução no 2, de 01/07/2015, do Conselho Nacional de Educação, norma vigente à época da realização e conclusão do curso. Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, consoante se observa dos seguintes julgados: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA. EQUIVALÊNCIA. 1. Tratando-se de decisão que elimina o candidato de concorrência em processo seletivo e sendo o Secretário de Estado aquele que detém a atribuição de homologar os resultados, possui legitimidade para o mandado de segurança. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009). 3. Tendo o impetrante a graduação prévia e a conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio, com habilitação na área do componente curricular para o qual se inscreveu e foi aprovado no processo seletivo, tem direito líquido e certo à convocação. 4. Embora a Resolução n. 2/1997 do Conselho Nacional de Educação tenha sido revogada, a conclusão do curso sob sua vigência não tem o condão de destituir o título obtido, sobretudo porque à época a carga horária mínima foi cumprida. 5. Segurança concedida.” (Acórdão 1354797, 07052827420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. EQUIVALÊNCIA. I - Nos termos da Resolução no 2/97 do Conselho Nacional de Educação-CNE, o certificado de programa especial de formação pedagógica equivale à licenciatura plena. Assim, a apresentação do aludido certificado, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e devidamente registrado, demonstra o atendimento ao requisito editalício referente à licenciatura plena na Matéria a ser lecionada. Sentença reformada. Segurança concedida. II - Apelação provida.” (Acórdão 1365466, 07008245720218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO EM 8o LUGAR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA A POSSE RECUSADA. DIPLOMA DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM FÍSICA - EQUIVALENTE À LICENCIATURA. RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 1o DE JULHO DE 2015, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CNE/CP N. 2, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. MANUTENÇÃO DA MESMA CONDIÇÃO DE LICENCIATURA À REFERIDA HABILITAÇÃO. EQUIVALÊNCIA ENTRE O DIPLOMA APRESENTADO PELA IMPETRANTE E O REQUISITO EDITALÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Edital n. 40/2018, que rege o concurso em tela, exige como requisito para o componente curricular Física que o candidato tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física, ou bacharelado em Física com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 2. A criação do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, por meio da Resolução CNE/CEB No 02/97, admite a equivalência do instituto à licenciatura plena e, mesmo tendo sido revogado pela Resolução CNE/CP no 2/2019, denota-se claramente que foi mantida a mesma condição de licenciatura à referida habilitação. 3. Segurança concedida.” (Acórdão 1346283, 07051459220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidenciados a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de dano grave ou de difícil reparação, e demonstrado risco de perecimento do direito em caso de se aguardar o horário de expediente forense, deve-se garantir o acesso do impetrante ao processo seletivo no qual foi aprovado e convocado. Todavia, não é possível determinar a contratação do impetrante no cargo de professor substituto de licenciatura em matemática, que exauriria a competência do órgão colegiado competente. Dessa forma, para resguardar o direito do impetrante, afigura-se oportuno determinar-lhe a reserva de vaga processo seletivo. Deixo de apreciar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, por se tratar de apreciação em plantão judicial. Diante do exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar a reserva de uma vaga em favor do impetrante no cargo de Professor Substituto no componente curricular Matemática, respeitada a ordem de classificação no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação, consoante Edital n.o 27, de 22/09/2021, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se, com urgência. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 08:01:55. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial